Tribunal: TJBA
Processo: 8030013-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030013-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS

AGRAVADO: MERCADINHO KL LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFIGURADA VENDA CASADA NO CONTRATO BANCÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA SUPORTADA PELO BANCO AGRAVANTE, DE MODO QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER PAGOS INTEGRALMENTE PELOS AGRAVADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Agravante contra decisão que acolheu em parte exceção de pré-executividade, condenando-o a restituir valor pago a título de seguro pelos Agravados e a arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inclusão de seguro no contrato bancário configura venda casada; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser integralmente suportados pelos Agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP, o STJ fixou o Tema n° 972, com o seguinte teor:
“[...] Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”.

4.

O Banco Agravante ofereceu o produto de “Giro Cartões Protegido” aos Agravados, incluindo no contrato de aquisição do referido produto a contratação do “Seguro Capital de Giro” prestado pela Itaú Corretora de Seguros S.A., sem que tenha dado oportunidade aos Agravados de contratarem o seguro com outras instituições financeiras que não o Banco Agravante ou a seguradora por ela indicada – o que caracteriza venda casada, resultando na nulidade da cláusula contratual referente à contratação de seguro.

5. Os Agravados sucumbiram em 4 dos 5 pedidos formulados, caracterizando sucumbência mínima do Banco Agravante, o que impõe a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para atribuição integral dos honorários advocatícios sucumbenciais aos Agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão quanto aos honorários advocatícios, os quais deverão ser pagos integralmente pelos Agravados.

Tese de julgamento:
"1. A cláusula que condiciona a contratação de crédito à aquisição de seguro ofertado exclusivamente pela instituição financeira ou por seguradora por ela indicada caracteriza venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC. 2. A parte que sucumbe na maior parte dos pedidos deve arcar integralmente com os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018 (Tese 972/STJ).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8030013-54.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

ITAU UNIBANCO S.A.

e, como Agravados,

MERCADINHO KL LTDA e MISAEL DE CERQUEIRA CORDEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA